Tribunal: TJSP
Processo: 2227218-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL GERADOR DOS DÉBITOS. QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. VALOR REMANESCENTE. PENHORA DO MESMO IMÓVEL EM OUTRO PROCESSO. SALDO DEVIDO AO ESPÓLIO DO COPROPRIETÁRIO LÁ EXECUTADO. REMESSA ÀQUELES AUTOS. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO QUE CONSTITUI MERA FACULDADE DO CREDOR E NÃO IMPEDE SUA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL GERADOR DOS DÉBITOS. QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. VALOR REMANESCENTE. PENHORA DO MESMO IMÓVEL EM OUTRO PROCESSO. SALDO DEVIDO AO ESPÓLIO DO COPROPRIETÁRIO LÁ EXECUTADO. REMESSA ÀQUELES AUTOS. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO QUE CONSTITUI MERA FACULDADE DO CREDOR E NÃO IMPEDE SUA SATISFAÇÃO POR MEIO DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. ART. 642 DO CPC. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCURSO DE CREDORES. DESNECESSIDADE. PRIMEIRA PENHORA REALIZADA NAQUELES AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227218-24.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANA MARIA
PRESTES MENDES CALDANA, são agravados CONDOMÍNIO EDIFÍCIO OURO
PRETO, TATIANA ZARATIN CASEMIRO e ISABELA ZARATIN GALVANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227218-24.2019.8.26.0000 -Voto no 24.864
2
Agravo de instrumento n.o 2227218-24.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo / Foro Central Cível
Agravante:
Ana Maria Prestes Mendes Caldana
Agravados:
Tatiana Zaratin Casemiro;
Isabela Zaratin Galvano;
Condomínio Edifício Ouro Preto
Interessada: Maura Bechini
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESPESAS
CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DO
IMÓVEL GERADOR DOS DÉBITOS. QUITAÇÃO DOS
DÉBITOS. VALOR REMANESCENTE. PENHORA DO
MESMO IMÓVEL EM OUTRO PROCESSO. SALDO
DEVIDO AO ESPÓLIO DO COPROPRIETÁRIO LÁ
EXECUTADO. REMESSA ÀQUELES AUTOS. PEDIDO
DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO QUE CONSTITUI
MERA FACULDADE DO CREDOR E NÃO IMPEDE SUA
SATISFAÇÃO POR MEIO DO AJUIZAMENTO DE
AÇÃO
AUTÔNOMA.
ART.
642
DO
CPC.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CONCURSO
DE
CREDORES.
DESNECESSIDADE.
PRIMEIRA
PENHORA
REALIZADA
NAQUELES
AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
VOTO N.o 24.864

Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em ação de cobrança
de despesas condominiais em fase de cumprimento de sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227218-24.2019.8.26.0000 -Voto no 24.864
3
determinou que o produto da arrematação fosse utilizado para
o pagamento do valor dos débitos condominiais executados no
importe de R$ 356.342,92 e dos débitos relativos ao IPTU do
imóvel vencidos anteriormente à arrematação, pelo que foi
determinada a restituição do valor recolhido a tal título
pelo arrematante. Constou da r. decisão agravada que, do
valor remanescente, 25% deve ser transferido para o juízo do
inventário de Antonio Carlos Albieri Casemiro, 25% pertence a
Maria Ely Zaratin Casemiro e os 50% remanescentes, nos termos
da sentença que homologou o testamento de Camila Albieri
Casemira, pertencem às netas Isabela e Tatiana, ficando
consignado que os demais credores quirografários do espólio
devem habilitar-se no juízo universal dos inventários, nos
termos do art. 612 do CPC.
Alega a agravante que, na qualidade de
credora do falecido coproprietário do imóvel arrematado em
leilão judicial Antonio Carlos Albieri Casemiro, penhorou em
primeiro lugar 25% do aludido imóvel nos autos da execução
que move contra o aludido devedor (processo n.o
0181696-53.2006.87.26.0100) em trâmite perante a 11.a Vara
Cível do Foro Central), pelo que, após o recebimento do
crédito por parte do condomínio-exequente e a restituição à
arrematante, 25% do produto da arrematação devem ser
remetidos aos autos do aludido processo. Aduz que, ao
contrário do que constou da r. decisão agravada, tem direito
ao citado percentual sobre o valor total da arrematação e não
somente sobre o remanescente.
Agravo tempestivo, preparado e respondido
somente pelas agravadas Isabela e Tatiana.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227218-24.2019.8.26.0000 -Voto no 24.864
4
Concedido parcial efeito suspensivo.
É o relatório.
Cuida-se a ação principal de cobrança de
despesas condominiais ajuizada contra as donatárias do imóvel
gerador dos débitos, Isabela Zaratin Galvano e Tatiana
Zaratin Casemiro, e contra a usufrutuária Camila Albieri
Casemiro, cuja pretensão inicial foi julgada procedente em
primeiro grau.
Interposto recurso de apelação pelas rés,
as donatárias Isabela e Tatiana alegaram ilegitimidade
passiva, arguindo que a doação foi declarada ineficaz por
fraude à execução movida pela agravante Ana Maria Prestes
Mendes Caldana contra um dos doadores Antônio Carlos Albieri
Casemiro (processo n.o 0181696-53.2006.8.26.0100, em trâmite
na 11.a Vara Cível do Foro Central). No entanto, constou do
v. acórdão que julgou a aludida apelação (n.o
0106642-42.2010.8.26.0100) que a declaração de ineficácia da
doação alcança somente aquela exequente, ou seja, a agravante.
Diante disso, transitada em julgado a
sentença, iniciou-se a fase de cumprimento com a penhora do
imóvel, que foi levado a leilão e arrematado por R$
1.005.000,00 (fl. 528).
A agravante que move execução de título
extrajudicial contra Antônio Carlos Albieri Casemiro, doador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227218-24.2019.8.26.0000 -Voto no 24.864
5
de 25% do imóvel às rés-executadas Isabela e Tatiana,
peticionou nos autos juntando cópia da decisão proferida
naquele processo em que foi deferida a penhora no rosto dos
autos desta cobrança de condomínio sobre eventual crédito que
o espólio de Antônio Carlos tenha em seu favor até o limite
de R$ 600.679,91 (fls. 557/558).
Constou da r. decisão agravada que, do
produto da arrematação (R$ 1.005.000,00), deve ser levantado
pelo condomínio-exequente o valor de R$ 356.342,92 e pela
arrematante a importância de R$ 1.084,99 relativa ao
recolhimento do IPTU que lhe deve ser restituída. Acrescentou
que os demais credores quirografários do espólio devem
instaurar concurso de credores no juízo do inventário, pelo
que, do valor remanescente, 25% deveria ser transferido para
os autos do inventário de Antônio Carlos, 25% levantado pela
esposa Maria Ely Zaratin Casemiro e 50% levantados por
Isabela e Tatiana, nos termos da sentença que homologou o
testamento de Camila Albieri Casemira.

A exequente, credora de Antonio Carlos,
que contra ele move execução de título extrajudicial,
interpôs o presente recurso, arguindo que não há de se falar
em concurso de credores, sendo que foi ela quem primeiro
penhorou o bem, pelo que os 25% pertencentes a Antonio Carlos
devem ser remetidos aos autos da execução que ajuizou.
Infere-se que não se insurge a agravante
em relação à preferência dos débitos condominiais e da
restituição do IPTU à arrematante. A questão trazida à baila
refere-se ao valor remanescente e à necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227218-24.2019.8.26.0000 -Voto no 24.864
6
habilitação do crédito nos autos do inventário.
Pois bem. Estabelece o art. 642 do CPC
que: “antes da partilha, poderão os credores do espólio
requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas
vencidas e exigíveis.” (grifo na transcrição)
“Embora a lei institua um procedimento
não contencioso para a habilitação dos credores no inventário
- leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR -, o uso desse expediente
é apenas uma faculdade e não uma condição para o recebimento
das obrigações do espólio. Nada impede, por isso, que o
credor, ciente das resistências dos herdeiros, opte, desde
logo, pelo ajuizamento do processo contencioso.” (Curso de
Direito Processual Civil, pág. 275, Forense, 2016)
Assim, sendo o pedido de habilitação de
crédito mera faculdade que não obsta sua satisfação por meio
do ajuizamento de ação autônoma, nada impede a satisfação da
execução ajuizada pela agravante sem que tenha que proceder a
novo pedido de habilitação de crédito.
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento. Ação de cobrança de contribuições
condominiais. Fase de cumprimento de sentença. Falecimento do
Executado. Determinação de habilitação do crédito no juízo do
inventário. Descabimento. Providência que constitui mera
faculdade do credor. Inteligência do art. 642 do CPC. Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
n.o
2043975-14.2018.8.26.0000, Rel. Des. Pedro Baccarat, 36.a
Câmara de Direito Privado, j. 16.4.2018)
“RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- IMPUGNAÇÃO - Habilitação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227218-24.2019.8.26.0000 -Voto no 24.864
7
crédito em autos de inventário que não impede o
prosseguimento da fase de cumprimento de sentença - Mera
faculdade do credor - Precedentes - Art. 642 do CPC -
Habilitação, ademais, julgada procedente (sentença mantida
por esta Turma Julgadora), não tendo sido realizado nenhum
ato expropriatório nos autos do inventário - Decisão mantida
-
Recurso
improvido.”
(Agravo
de
Instrumento
n.o
2049658-66.2017.8.26.0000, Rel. Des. Salles Rossi, 8.a Câmara
de Direito Privado, j. 3.4.2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - DESPESAS
CONDOMINIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Insurgência contra a
decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento
de sentença oposta pelo agravante - Alegação de que o
agravado deve perseguir o seu crédito habilitando-se perante
o juízo do inventário - Tese que se amolda ao disposto pelo
art. 525, § 1.o, inciso VI, do Código de Processo Civil,
sendo, portanto, suscetível de ser deduzida em impugnação - A
habilitação de crédito nos autos do inventário, todavia, é
mera faculdade do credor - Inteligência do art. 642, caput,
do Código de Processo Civil - Possibilidade de prosseguimento
da presente ação contra o espólio, representado pela
inventariante - Decisão mantida por fundamento diverso -
Negado
provimento.”
(Agravo
de
Instrumento
n.o
2226588-36.2017.8.26.0000, Rel. Des. Hugo Crepaldi, 25.a
Câmara de Direito Privado, j. 12.1.2018)
No mais, de se verificar que, embora a
penhora no rosto dos autos determinada na execução movida
pela agravante não tenha sido efetivada nos autos principais
onde ocorreu a arrematação do imóvel, não se pode ignorar
que, conforme se infere do registro imobiliário, a agravante
efetuou a primeira penhora relativa aos 25% do imóvel em
questão de propriedade de Antônio Carlos (fl. 212), pelo que
razão lhe assiste no sentido de que o valor devido ao espólio
deve ser remetido aos autos da execução que contra ele
ajuizou e não aos autos do inventário.
Também de se consignar que, considerando
a declaração da ineficácia da doação feita a Isabela e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227218-24.2019.8.26.0000 -Voto no 24.864
8
Tatiana, quitados os débitos condominiais e feita a restituição do IPTU pago pela arrematante, o valor
remanescente seria devido aos proprietários do imóvel,
exatamente na proporção indicada na r. decisão agravada (50%
ao espólio de Camila, 25% ao espólio de Antônio Carlos e 25%
a Maria Ely, esposa de Antônio Carlos).
Dessa forma, somente os 25% do valor
remanescente devido ao espólio de Antônio Carlos presta-se à
quitação do débito executado pela agravante. Não há de se
falar que tal percentual deva recair sobre a totalidade do
produto da arrematação, tendo em vista a preferência dos
débitos condominiais e de IPTU, conforme consignado em
primeiro grau, o que nem sequer é impugnado neste recurso.
Por todo o exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso para consignar que os 25% do
valor remanescente deve ser transferido aos autos da execução
movida pela agravante contra o espólio de Antônio Carlos
Albieri Casemiro (processo n.o 0181696-53.2006.8.26.0100, em
trâmite junto à 11.a Vara Cível do Foro Central Cível) até o
limite do débito lá executado (R$ 600.679,91 fl. 557).
GILBERTO LEME
Relator